Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702095-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SILVA MOURA AGRAVADO: MAURO PEREIRA MARQUES 80507395115 DECISÃO Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado em 21.10.2025. O pedido não deve ser conhecido uma vez que preclusa a oportunidade, porque o acórdão foi publicado em 18.09.2025, com trânsito em julgado no dia 09.10.2025. Assim, não conheço do pedido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.